Tribunal: CARF
Processo: 11080.729702/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729702/2017-07
ACÓRDÃO
3002-002.930 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAFARGE BRASIL S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 19/04/2012
MULTA ISOLADA. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. TEMA
736 STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”

Recurso Voluntário Provido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3002-
002.929, de 16 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 11080.729844/2017-66,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa
(suplente convocado), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.930 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729702/2017-07
2
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (presidente). Ausente a Conselheira Catarina
Marques Morais de Lima, substituída pelo conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão proferido pela DRJ,
que não tomou conhecimento das alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade e, no mérito,
julgou improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente, mantendo o crédito
tributário em litígio.
O Auto de Infração o impôs aplicação da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no valor correspondente a 50% do valor do débito
objeto de declarações de compensação não homologadas. Isso porque a Empresa teve
reconhecido apenas parte dos créditos derivados da aquisição de insumos pleiteados em
PER/DCOMP. Com isso, o Fisco homologou parcialmente a compensação pleiteada pela Empresa
e, por conseguinte, indeferiu o pedido de restituição.
Inconformada, a Empresa apresentou impugnação, alegando, em síntese, que o
processo no qual se discute o direito creditório, ainda não teria sido julgado. Assim, solicita a
suspensão da exigibilidade da presente multa até que haja decisão final do contencioso
administrativo.
A Empresa também alega que a multa aplicada tem caráter confiscatório, sendo,
portanto, inconstitucional por afrontar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Não obstante seus argumentos da defesa, os membros da DRJ não tomaram
conhecimento das alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade e, no mérito, julgaram
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente, mantendo o crédito tributário em
litígio
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando: (i) a nulidade do
acórdão recorrido por não ter enfrentado, expressamente, argumentos centrais da Empresa, o
que configuraria cerceamento de defesa; e (ii) reiterando seus argumentos da impugnação,
ressaltando que o processo que teria dado causa à notificação de lançamento, ainda está
pendente de julgamento.
Requer, portanto, o sobrestamento do presente processo até que haja decisão
definitiva no processo que discute o direito creditório.
É o relatório.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.930 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729702/2017-07
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Alega a Recorrente que o r. acórdão recorrido deixou de enfrentar
expressamente argumentos centrais da Empresa, notadamente a natureza
política da multa isolada prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996,
bem como a violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade
e da vedação ao confisco. Por conseguinte, requer a nulidade do acórdão
recorrido, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para
novo julgamento.

O fato de ser sucinta não implica, per si, a nulidade da decisão por carência
de motivação, como aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal em sede
de recurso julgado sob repercussão geral, in verbis:

1.Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX art. 5o e ao inciso IX do
art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão. (...) STF, AI 791.292 RG, Relator Ministro Gilmar Mendes,
julgado em 26/06/2010; Repercussão geralASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/12/2011 a
31/12/2011
ATO
ADMINISTRATIVO.

MOTIVAÇÃO
SUCINTA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DO
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.930 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729702/2017-07
4
DIREITO DE DEFESA. Decisão sucinta não é sinônimo de decisão
imotivada, como já decidido peloSTF em sede de repercussão geral (AI
791.292). Inexistência de nulidade do despacho decisório que negou a
compensação
realizada
pelo
contribuinte.

Inexistência
de
cerceamento de defesa - 3402-006.191 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária. 25/02/2019

Pelas razões acima expostas, nego a preliminar de nulidade

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA - TEMA 736 STF:

Como relatado, trata-se de Notificação de Lançamento para a exigência de
multa isolada, prevista no artigo 74, §17, da Lei n. o 9.430/1996. A
penalidade foi aplicada em razão de compensações não homologadas,
ainda em julgamento por meio do processo n.o 12448-904.868/2013-33.

Cumpre ressaltar que, independentemente do reconhecimento ou não do
crédito nos autos do processo n.o 12448-904.868/2013-33, a aplicabilidade
da referida multa foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal
Federal – STF, na sistemática de Repercussão Geral (Tema 736), que já
transitou em julgado.
O leading case foi tratado nos autos do Recurso Extraordinário n.o
796.939/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin e vale a leitura da
descrição para se verificar a relação com o julgamento deste processo
administrativo:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal
9.430/1996, incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a
incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto
de pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de
compensação não homologada pela Receita Federal”

Julgado o Recurso Extraordinário, firmou-se a seguinte tese:

“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.930 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729702/2017-07
5
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária.”

Vale, ainda, a leitura do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA.
AUTOMATICIDADE.
DIREITO
DE
PETIÇÃO.
DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação
de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não
se compatibiliza com a função teleológica repressora das multas
tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria
constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado
pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em
sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos
interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por
outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral
da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o
cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a
base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor
do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse
sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido
processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a
multa tributária e o pedido administrativo de compensação
tributária, ainda que não homologado pela Administração Tributária,
uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.930 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729702/2017-07
6
do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei
9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em
relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na
seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na
medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte
da estatalidade. 8. A aferição da correção material da conduta do
contribuinte que busca à compensação tributária na via
administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação
motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do
direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção
tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento
na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto
o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão
proferida pelo Tribunal a quo. ”

Ante o exposto, impõe-se o cumprimento do Tema 736 do STF no presente
caso, observando, ainda, o que determina o artigo 98, do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF n. o 1.634/2023):
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:

I - Já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa
por Resolução do Senado Federal; ou

II - Fundamente crédito tributário objeto de:

a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
art. 103-A da Constituição Federal;

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.930 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729702/2017-07
7
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária;

c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo
sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002;

d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73,
de 10 de fevereiro de 1993; e

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993 (grifos nossos)

Entendo, portanto, que a penalidade aplicada deve ser cancelada.

Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 636
DF CARF MF
Original